Tribunal: TCU
Processo: 030.218/2021-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão mediante o qual foram julgadas irregulares as contas do recorrente, com condenação em multa, em tomada de contas especial oriunda da conversão de representação sobre possível superfaturamento em aquisições emergenciais de máscaras PFF2, por dispensa de licitação, para enfrentamento da pandemia de Covid-19.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial, ora em fase de Recurso de Reconsideração interposto pelo Sr. Filipe Araújo Reul contra o Acórdão 1138/2022-TCU-Plenário , mediante o qual esta Corte de Contas, entre outros encaminhamentos, decidiu julgar irregulares as contas do ora recorrente e aplicar-lhe multa; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443, de 16/7/1992, em: 9.1. conhecer do Recurso de Reconsideração interposto por Filipe Araújo Reul contra o Acórdão 1138/2022-TCU-Plenário e dar-lhe provimento quanto ao mérito, de modo a tornar insubsistente a referida deliberação e, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17, e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinados com os arts. 1o, inciso I, 207, e 214, inciso I, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares as contas do ora recorrente, dando-lhe quitação plena; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente e ao Município de Campina Grande/PB, fazendo remissão, no caso desse último destinatário ao Ofício 24807/2022-TCU/Seproc (peça 41), expedido em 29/5/2022.